Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-62.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007396-62.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAEL MESQUITA LEAO - CPF: 851.491.011-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

.
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PRETENDIDO A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE PROVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES.
PRETENDIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR A ESTES AUTOS.
REINCIDÊNCIA AFASTADA.
FIXADO
REGIME ABERTO. PENA SUBSTITUÍDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
0
6
(seis)
meses de detenção e 10
(dez)
dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). A defesa buscou a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo do
sursis processual
, afastamento da reincidência e fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(i)
possibilidade de extinção da punibilidade diante da suspensão condicional do processo e da ausência de revogação durante o período de prova;

(
ii
)
afastamento da agravante da reincidência, por inexistir condenação transitada em julgado antes do fato;

(
iii
)
fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da punibilidade exige o adimplemento integral das condições do
sursis processual
, conforme art. 89, §§ 4o e 5o, da Lei 9.099/95, o que não ocorreu, uma vez que o réu deixou de comparecer periodicamente em juízo.

4. A reincidência deve ser afastada, pois a condenação anterior transitou em julgado em data posterior ao fato apurado nestes autos, em consonância com o art. 63 do CP e a jurisprudência consolidada.

5. Redimensionada a pena, fixada em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, aplica-se o regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), com substituição da pena privativa por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“(1) A extinção da punibilidade pelo cumprimento do
sursis processual
depende do adimplemento integral das condições impostas, não bastando o mero decurso do prazo do período de prova.

(2) A agravante da reincidência só pode ser reconhecida com base em condenação transitada em julgado anterior ao fato delituoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
; Lei 9.099/95, art. 89, §§ 4o e 5o; CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, 44 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJMT, AP n. 1009974-90.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Israel Mesquita Leão
contra sentença prolatada pelo Juízo
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra

que, nos autos da ação penal n
o

1007396-62.2020.8.11.0055
, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
06
(
seis
) meses
de detenção
e
a
o pagamento de
10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, previsto no art.
306
,
caput
, do Código
de Trânsito Brasileiro

(id.
262364786
).

Inconformada, a defesa postula
pelo provimento do recurso a fim de
declarar extinta a punibilidade pelo decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem revogação e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da não reincidência do apelante e, consequentemente, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena
(id.
262364793
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pel
o
parcial provimento
do recurso, para afastar o reconhecimento da agravante da
reincidência e fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda
(id.
262364798
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento
do recurso
, apenas para afastar a
agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena

(id.
270500851
)
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO MESMO APÓS O REFERIDO PERÍODO. ENTENDIMENTOS DO STJ E STF. 2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO APURADO NESTA AÇÃO PENAL. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. RÉU NÃO REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

A denúncia narra que
:

“
No dia 22 de março de 2020, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, por volta das 15h, o denunciado ISRAEL MESQUITA LEÃO, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme exame de alcoolemia de f. 12.

Neste viés, extrai-se dos autos que na data dos fatos, a polícia militar, em apoio a uma barreira sanitária da pandemia de Covid-19, foi acionada mediante a informação de que o denunciado acompanhado de José Mesquita Leão, avançou com o carro para cima dos fiscais.

Diante disso, ao abordarem o denunciado, os policiais verificaram que
o mesmo
estava com visível estado de embriaguez alcoólica, o que foi confirmado posteriormente, pelo exame de bafômetro realizado na delegacia, que apresentou o elevado resultado de 0.99 mg/L
. (...).”
(denúncia - id.
262364293
).

Após, regular tramitação, o Juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva,
para
condenar
o apelante
pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (306, CTB).

Com relação
à materialidade e autoria delitiva
,
restou comprovada, tanto que o recorrente
pugnou apenas pela extinção da punibilidade pela não revogação do benefício da suspensão condicional do
processo durante o período de prova e
, subsidiariamente, pugna pel
a

exclusão do reconhecimento da reincidência e a fixação do regime aberto para cumprimento da pena
.

1 – Extinção da punibilidade pela não revogação do benefício da suspensão condicional do processo durante o período de prova

Inicialmente, convém esclarecer que a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a comprovação de adimplemento das condições impostas, notadamente, a verificação se durante o período de prova, não houve o cometimento ou a participação em novos delitos, conforme preceitua o § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

Extrai-se dos autos de apelante foi preso no dia 22 de março de 2020, por dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após o regular trâmite processual, foi
realiza
da audiência de instrução e julgamento
no dia 02/08/2021
, onde o Ministério Público ofereceu ao apelante a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

“
1)
PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca onde reside, por período superior a trinta (30) dias, sem autorização do Juiz (art. 89, § 1o, inciso III, da Lei 9.099/95).

2) COMPARECIMENTO pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades,
a partir do momento que abrir as portas do fórum para o público externo
(art. 89, § 1o, inciso IV, da Lei 9.099/95).

3) PROIBIÇÃO de frequentar boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e a noite (art. 89, § 1o, inciso II, da Lei 9.099/95).

4) PERDA DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA (art. 89, § 2o, outras condições).

A respeito da proposta, o réu se manifestou, aceitando-a integralmente.

Pela
MM.a
Juíza foi deliberado o seguinte:

“Vistos etc.
1)
Diante da aceitação, por parte do réu e de seu Defensor, das condições supra impostas, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo referente à suspensão condicional do processo e SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo período de dois (02) anos, submetendo o acusado a esse período de prova, sob as condições supra descritas.
2)
DETERMINO que ao Sr. Gestor da 2a Vara Criminal vincule a pecúnia aos autos número 18006-43.2019.811.0055 - Código Apolo 319023 – da 1a Vara Criminal desta Comarca.
3)

Já sai o réu CIENTIFICADO de que deverá cumprir integralmente a proposta supra aceita e qualquer descumprimento poderá ensejar a revogação do benefício se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano
(art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/95) e de que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo (art. 89, § 6o, da Lei no 9.099/95).
4)
A cada seis (06) meses, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para acompanhamento do cumprimento das condições e eventuais requerimentos.
5)
Por fim HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da testemunha
PM Gabriel Foletto
, externada nesta oportunidade por ambas as partes. CUMPRA-SE”.
”
– id.
262364761
– Destaque
i

Ocorre que
o apelante não compareceu em juízo para justificar suas atividades, conforme o comando constante do item 2 do acordo de suspensão, qual seja, o comparecimento pessoal e mensal, a
fim de justificar as suas atividades
, a partir da abertura dos portões do Fórum
.
Observe-se que ele possuía ciência da determinação, nos termos do item 3 da sentença homologatória acima transcrita.

Além disso, verifica-se dos autos

que
o oficial de justiça no dia 28/02/2024
(id. 262364770)
e no dia 14/03/2024
(id. 262364772)
, intimou o apelante a fim de que cumprisse o comando exarado da sentença homologatória
, de comparecimento pessoal
a fim de
justificar as suas atividades, porém,
este se quedou inerte.

Assim, uma vez que houve desinteresse do apelante no cumprimento da suspensão condicional do processo, o Ministério Público pediu sua revogação e, consequentemente o prosseguimento do feito com prolação de sentença condenatória.

Urge esclarecer que, o
sursis processual
é medida de política criminal
despenalizadora
em que o Estado, em vista das condições pessoais do acusado
,
propõe a suspensão temporária do processo, desde que o acusado cumpra algumas condições
estabelecidas
.

Assim, a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a comprovação do adimplemento das condições impostas, conforme preceitua o § 5o do art. 89 da Lei n. 8.099/95, o que não ocorreu na presente situação em que o apelante deixou, sem justificativa, de comparecer em juízo para justificar suas atividades.

Dessa forma, ao
deixar
cumprir o acordo pelo qual voluntariamente se comprometeu a cumprir
, o apelante atraiu a incidência
do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual a sentença deve mantida em todos os seus termos
.

2 – Afastamento do reconhecimento da agravante da reincidência
e fixação do regime semiaberto

Pretende ainda, o afastamento do reconhecimento da agravante da reincidência, ao argumento de que o apelante não ostenta condenação anterior, transitada em julgado.

Em abono dessa tese, afirma que o processo utilizado pelo magistrado para reconhecer a agravante (
PJe
n.
1004042-92.2021.8.11.0055
)
, seria um auto de prisão em flagrante, que foi devidamente arquivado, o qual deu origem à Ação Penal n.
1004126- 93.2021.8.11.0055
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/07/2022, ou seja, posteriormente aos fatos narrados nestes autos.

Antes de analisar a presente tese, necessário se faz a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo magistrado
a quo
. Observe:

“[...]
- IV - DOSIMETRIA

O crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito, prevê como pena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos
concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado é reincidente, circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena, não possuindo, assim, maus antecedentes;

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos,
tenho que não
houve
circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena
;

g) o comportamento da vítima
-
A vítima do delito em comento é a incolumidade pública, portanto, não há como valorar qualquer conduta
;

h) as consequências do crime
-
Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito
;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, vislumbro a presença de atenuante de confissão, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, bem como, observo a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante o Juízo de Tangará da Serra/MT sob o n. 1004042-92.2021.8.11.0055, motivo pelo qual
COMPENSO a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, fixando a pena intermediária em de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual
FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

FIXO
o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Não obstante a pena ter sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o regime de cumprimento da pena será o
SEMIABERTO
, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2o, “b” e § 3o do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, II, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, visto que o acusado é reincidente doloso.”
(id. 262364786)
– Destaques no original

De fato, assiste razão à defesa.

Consta da denúncia, que o delito cometido nestes autos ocorreu no
dia
22 de março de 2020
, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado ocorr
eu

em 04/07/2022, conforme consta d
a Ação Penal n.
1004126- 93.2021.8.11.0055
, na qual
o apelante foi condenado a uma pena de 01 (um) ano de detenção pela prática
do delito de posse ilegal de arma de fogo, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direitos e gerou o Executivo de Pena SEEU n.
2000250
-
79
.
2022
.
8
.
11
.
0055
.

Com efeito, a reincidência
só se verifica quando ocorre
a prática de um novo crime após a ocorrência de uma condenação anterior com trânsito em julgado
e, sendo assim, inviável o reconhecimento da agravante da reincidência em face do apelante
.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
PRELIMINARES.

1.1.

NULIDADE

DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE TORTURA.

IMPROCEDÊNCIA
.

NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU QUE FUGIU AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS ESCALANDO MUROS E SOFREU DUAS QUEDAS AO SOLO, ANTES DE SER ABORDADO PELOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2. ILEGALIDADE NA

BUSCA

PESSOAL.

IMPROCEDÊNCIA.

ALEGADA

AUSÊNCIA OU

FUNDADA

SUSPEITA.

FUGA EMPREENDIDA PELO

RÉU AO AVISTAR POLICIAIS EVIDENCIANDO A FUNDADA SUSPEITA.

PRELIMINAR

REJEITADA.

2.

MÉRITO.
2.1.

ABSOLVIÇÃO.

FRAGILIDADE

PROBATÓRIA.

NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E

AUTORIA

DO

CRIME.

APREENSÃO

29 PORÇÕES DE PASTA BASE DE

COCAÍNA FRACIONADA PARA A VENDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA INTERMEDIÁRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO APÓS A PRÁTICA DO DELITO NA ESPÉCIE
.
2.3. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NÃO PREENCHIDOS. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. IMPEDIMENTO DO RECONHECIMENTO DABENESSE.
2.4.PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO
.PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. ENUNCIADO No. 33 TCCR/TJMT. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NO

MÉRITO

PARCIAL

PROVIMENTO

DO RECURSO

EM

SINTONIA

COM O PARECER,
COM PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO.

(...)

2.2.
De rigor a extirpação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), se a condenação utilizada para agravar a pena intermediária, transitou em julgado posteriormente ao fato que se apura, ainda que anteriormente praticado, a teor da exegese do art. 63 do CP.

(...)

(TJMT. AP n. 1009974-90.2023.8.11.0055. Relator Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO. Julgado em 10/04/2024) - Destaquei

Dessa forma, afastado reconhecimento da agravante da reincidência, necessário o refazimento da dosimetria da pena.

3. Dosimetria

Delito de
Embriaguez ao Volante
:

P
ena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
:

Uma vez que o recurso de apelação foi interposto apenas pela defesa, na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, tal qual valorado na sentença, ante a ausência de circunstâncias judiciais, qual seja,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando, a
exclusão do reconhecimento
da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal,
e presente

a atenuante da confissão espontânea
e tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal
,
mantenho
-
a
nesse patamar
, ante a vedação da redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula n. 231 do STJ
.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Por fim, não h
avendo
causas de aumento e nem de diminuição da pena
, fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez)
dias-multa
,

à base de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, ante a ausência de circunstâncias judiciais e o decote da reincidência,
fixo o regime
ABERTO
para o início de cumprimento da reprimenda,
com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal
.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se
a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

No mais,
mantêm-se hígido
s
os demais termos da sentença
condenatória.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao

recurso interposto por
Israel Mesquita Leão
,
para
afastar o reconhecimento da agravante da reincidência, e fixar a pena em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 1007396-62.2020.8.11.0055

Apelante:
Israel Mesquita Leão

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

VOTO (VISTA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Israel Mesquita Leão
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dez dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, pretende o apelante, em sede preliminar, a extinção da punibilidade em razão da não revogação do benefício da suspensão condicional do processo durante o período de prova e, no mérito, o afastamento da agravante da reincidência e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Iniciado o julgamento em plenário virtual, o eminente Relator – Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – rejeitou a preliminar e deu parcial provimento à pretensão defensiva, apenas para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência, fazendo consignar em seu voto, acerca da preliminar, que “[...] a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a comprovação do adimplemento das condições impostas, conforme preceitua o § 5o do art. 89 da Lei n. 8.099/95, o que não ocorreu na presente situação, em que o apelante deixou, sem justificativa, de comparecer em juízo para justificar suas atividades”.

Acerca da tese preliminar em destaque, convém registrar que, na audiência de instrução realizada em 2.8.2021, foi homologado o acordo referente à suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos (Id. 262364761).

Em 18.2.2022, foi lançada certidão de arquivamento dos autos (Id. 262364767); em 28.1.2024, foi expedido mandado de intimação para o réu, a fim de que, “no prazo 10 (dez), comparecer na secretaria da 2a Vara Criminal, com a finalidade de dar continuidade ao cumprimento das condições impostas na audiência de suspensão condicional do processo” (Id. 262364768), sendo o réu intimado em 28.2.2024 (Id. 262364770) e também em 14.3.2024 (Id. 262364772).

Instado à manifestação, em 18.7.2024 o Ministério Público pugnou pela revogação do benefício e pela continuidade do feito (Id. 262364778), sendo o pleito acolhido em 22.8.2024 (Id. 262364779).

Considerando que foi fixado o prazo de dois anos para o integral cumprimento das condições colocadas na suspensão condicional do processo, com início em 2.8.2021, o referido período teria se encerrado em 1.8.2023.

Conforme o disposto na Lei no 9.099/95, em seu artigo 89, § 5o, "expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade".

Feitas essas considerações, alinho-me ao entendimento firmado pelo insigne Relator, quanto à possibilidade de revogação do benefício após o período de prova, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante sua vigência.

Trata-se de matéria submetida à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, que, no julgamento do Tema 920, firmou, em sede de recurso representativo de controvérsia, a seguinte tese:

Tema Repetitivo 920
: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência (REsp Repetitivo n. 1498034/RS)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, acompanho o Relator para rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso interposto por
Israel Mesquita Leão
, para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência e fixar a pena em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025